Tribunal: STF
Processo: RE 1377843
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA ADI 3.150. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.964/2019. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.